Tribunal: TJBA
Processo: 8005745-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005745-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
EDGARD PEREIRA VENERANDA

AGRAVADO: SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão agravada reconheceu a vigência da apólice de seguro à época do sinistro, a cobertura contratual e a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, determinando a reparação do veículo sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Discute-se:
(i) se o agravo preenche os pressupostos de admissibilidade recursal;
(ii) se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência;

(iii) se a seguradora demonstrou ausência de nexo causal entre o sinistro e os danos reclamados;

(iv) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, justificando a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A preliminar suscitada em contrarrazões foi rejeitada, uma vez atendidos os pressupostos recursais (CPC, art. 1.016).

4.

O deferimento da tutela recursal exige a demonstração cumulativa de plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), sendo vedada a concessão quando houver perigo de irreversibilidade (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300, §3º).

5.

No caso, a apólice de seguro estava vigente e possuía cobertura compreensiva, havendo documentos que evidenciam o nexo causal entre a colisão e os danos, bem como a urgência diante da paralisação do veículo essencial às atividades da autora.

6.

A negativa administrativa sem fundamento técnico viola os princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da transparência (CDC, arts. 4º, III, e 6º, III). Configurada a relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo à seguradora demonstrar a inexistência de cobertura.

7.

A decisão de 1º grau que determinou a realização de perícia não revogou a tutela anteriormente concedida, apenas reforçou a instrução probatória. A manutenção da liminar é necessária para resguardar a utilidade do processo e evitar prejuízos contínuos à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Rejeitada a preliminar, no mérito, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada.

Teses de julgamento:

1.

Atendidos os pressupostos recursais, afasta-se a preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões.

2.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade.

3.

No contrato de seguro, a negativa de cobertura desacompanhada de laudo técnico afronta os deveres de boa-fé e transparência, impondo a manutenção da medida liminar.

4.

Em relações de consumo, ainda que envolvendo pessoa jurídica de pequeno porte, aplica-se o CDC e admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.016; 1.019, I; 300, §3º. CC, art. 422. CDC, arts. 4º, III; 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento nº 0794356-06.2023.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 21.06.2023, publ. 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005745-33.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
,
e, como
AGRAVADA
,
SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.